Tribunal: TJDFT
Processo: 0722604-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4o, II, DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. Se a partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado, que subtraiu garrafas de whisky no bar em que trabalhava, com abuso de confiança (art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal), mantém-se a condenação.
3. Não basta que o objeto material do crime seja de pequeno valor econômico para que se aplique, de modo automático, o princípio da insignificância. É necessário identificar determinados vetores que legitimam o reconhecimento da atipicidade penal em seu aspecto material, como a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Na hipótese, os bens subtraídos não possuem valor ínfimo, estando acima do limite de 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente na data do fato, sendo inviável a aplicação do princípio da insignificância.
4. Demonstrado que o acusado subtraiu mercadorias valendo-se da confiança nele depositada pela vítima (dono do bar), sobretudo porque se aproveitou do fato de ter acesso livre aos produtos e que o empregador dispensava menor vigilância, decorrente da confiança depositada nos seus empregados, deve ser mantida a qualificadora do abuso de confiança.
5. Recurso conhecido e não provido.